Tribunal: TJBA
Processo: 8001622-66.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001622-66.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: IRANI FERNANDES TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE DE CAPÍTULO REFERENTE À TESE PRINCIPAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR JÁ FIXADO DE FORMA MÓDICA. APELAÇÃO A QUE SE CONHECE EM PARTE E SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001622-66.2020.8.05.0032, da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis Comerciais da Comarca de Brumado, em que é apelante BANCO BRADESCO SA e em que é apelado IRANI FERNANDES TEIXEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça